Tribunal: STF
Processo: HC 248642
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.11.2024, por Guilherme Luiz Gonçalves Teixeira, advogado, em benefício de Kaio dos Santos Menezes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 909.034/RJ, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e os corréus Igor Quaresma Machado e Michel Carlos Rosa da Silva denunciados, em 1º.12.2023, pela apontada prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 2 de outubro de 2023, por volta das 11h00min, na Fazenda 2C, Bairro Sapeatiba Mirim, nesta comarca, o denunciado KAIO, consciente e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios com os denunciados IGOR e MICHEL, com dolo de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra o corpo da vítima Anderson Júnior Prata Pereira, causando neste as lesões descritas no auto de exame cadavérico a ser juntado aos autos. As lesões sua seriedade e gravidade foram a causa única e eficiente da morte da vítima. 



    Os denunciados IGOR e MICHEL concorreram para a prática do crime de homicídio acima descrito, posto que sabedores da intenção criminosa do denunciado KAIO, o denunciado IGOR informou por ligação telefônica onde a vítima se encontraria no momento do crime, vindo a seguir os denunciados IGOR e MICHEL a conduzirem em um veículo o denunciado IGOR até o encontro da vítima. 



    O crime de homicídio foi praticado por motivo que dificultou a defesa da vítima, posto que os agentes de aproximaram da vítima de carro e mediante surpresa o denunciado KAIO efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima que não pôde esboçar qualquer reação.



    Por fim, o delito foi perpetrado por motivo torpe, porquanto realizado a pretexto de vingança, uma vez que, segundo os agentes, a vítima teria sido autor do homicídio que vitimou o irmão do denunciado KAIO” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    3. Em 14.12.2023, o juízo da Vara Única da comarca de Iguaba Grande/RJ (Ação Penal n. 0118459-50.2023.8.19.0001) recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente. Registre-se que os corréus foram presos em flagrante, sendo a custódia convertida em preventiva. 



    Não há notícia, nestes autos, do efetivo cumprimento do decreto prisional, por estar o paciente foragido. 



    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa do paciente impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Habeas Corpus n. 0006236-26.2024.8.19.0000, denegado pela Quinta Câmara Criminal, em 26.3.2024. Tem-se na ementa do julgado: 



    “Habeas Corpus em que se pleiteou a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Alegação de ausência de fundamentação, bem como dos requisitos legais e desnecessidade da prisão. Liminar indeferida. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. 



    1. O paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 



    2. Segundo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a instrução penal está ainda na fase inicial, porque não há nos autos comprovação da sua citação ou do cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor. 



    3. A decisão proferida pela autoridade impetrada decretando a prisão preventiva do paciente possui a fundamentação exigida pela Constituição da República e pela lei. 



    4. Extrai-se dos elementos constantes dos autos, que estão presentes os pressupostos legais autorizadores do encarceramento, não subsistindo qualquer violação ao princípio da presunção de inocência, não se mostrando suficientes, no caso concreto, outras medidas cautelares. 



    5. Eventual condição pessoal favorável não obsta à constrição da liberdade quando isto for necessário. 



    6. A estrita via escolhida impede a apreciação das questões referentes ao mérito, que necessitam de ampla dilação probatória. 



    7. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade. 



    8. Ordem denegada” (fl. 4, e-doc. 6). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 909.034/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.9.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 30.10.2024, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVANTE FORAGIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - Na presente hipótese, observa-se que a decisão que decretou a segregação cautelar, bem como o acórdão impugnado estão devidamente fundamentados em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, seja pelo pelo modus operandi da conduta em tese perpetrada – homicídio praticado por motivo que dificultou a defesa da vítima, onde os agentes se aproximaram de carro e mediante surpresa o acusado (Kaio) efetuou os disparos de arma de fogo, não podendo a mesma esboçar qualquer reação (fl. 22), seja para assegurar a aplicação da lei penal pois mesmo com mandado de prisão expedido, o acusado está foragido - fl. 92. 



    III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Agravo regimental desprovido” (fl. 15, e-doc. 6). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega a inexistência de “indícios de que o paciente Kaio esteve no local do fato, motivação do crime, a não ser calúnias imputadas pelo corréu com o fim de incriminá-lo” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta que os policiais militares, “que possuem presunção de veracidade em suas palavras relataram que o réu IGOR confessou a autoria do crime, não sendo em nenhum momento citado o nome do paciente Kaio. O corréu IGOR no dia 3/10/2023 às 19:39 foi ouvido em sede policial onde imputa ao corréu KAIO a autoria do crime, cuja motivação seria pela morte do irmão do paciente. Todavia, o corréu MICHEL que estava junto com o acusado IGOR relatou que não conhece o paciente KAIO” (fl. 3, e-doc. 1).



    Acrescenta que, no Boletim de Ocorrência, “os Policiais Miliares em nenhum momento citaram a participação do paciente KAIO” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma ser “nítida a precariedade de provas suficientes para embasar uma cautelar mais gravosa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que “a simples não localização do réu, não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, visto que está dissociado de qualquer outro elemento real que indique a necessidade do cárcere” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a decisão do Juiz de 1ª instância violou o § 2º do Art. 313 do CPP, visto que o decreto de prisão preventiva ocorreu em decorrência do recebimento da denúncia e possui um caráter de antecipação de pena” (fl. 6, 
e-doc. 1).



    Assinala que “a decisão também não pode ser considerada motivada e fundamentada, porque violou o § 2º do Art. 315 do CPP, agindo o juiz a quo de forma mecânica na sua decisão, adotando os argumentos trazidos pelo Ministério Público e citando abstratamente à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e garantia da eventual aplicação da lei penal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o decreto prisional parte de indevidas presunções, ilegítimas em um processo penal que se pauta pela presunção de inocência, ou seja, não aponta qualquer elemento consistente e concreto para justificar a restrição” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta que “o paciente é primário, com residência fixa e ocupação lícita, não havendo elementos que indiquem que ele se furtaria à aplicação da lei penal ou prejudicaria a instrução criminal. Essas condições pessoais, amparadas pelo Art. 319 do CPP, permitem que o paciente responda ao processo em liberdade, com a imposição de medidas cautelares menos gravosas, como monitoramento eletrônico, proibição de contato com testemunhas e comparecimento periódico em juízo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se: 



    1. Concessão da ordem liminar para que o paciente aguarde o julgamento em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas (monitoramento eletrônico), conforme previsão do 
art. 319 do CPP; 



    2. No mérito, que seja concedida a ordem de Habeas Corpus para manutenção da liminar em favor do paciente, permitindo que ele responda ao processo em liberdade com as medidas cautelares que o juízo considerar necessárias para assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. Ao indeferir o pedido de liberdade provisória dos corréus e decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara Única da comarca de Iguaba Grande/RJ concluiu pela necessidade da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta do delito praticado:



    “Trata-se de pedido de Liberdade Provisória requerida pelas Defesas dos Réus IGOR QUARESMA MACHADO e MICHEL CARLOS ROSA DA SILVA, em que alegam em síntese, não existirem motivos para a prisão preventiva dos denunciados, terem endereço certo e trabalho lícito e ainda, em relação ao denunciado Michel, de ser primário. 



    Segundo consta dos autos, na data de 2/10/2023 por volta das 11:00 horas, os Policiais Militares, havendo a notícia de tiros disparados na localidade da Fazenda 2C em Sapeatiba Mirim, se dirigiram ao local e lá se depararam com a vítima Anderson, que teria sido atingido por disparos de arma de fogo. No local os policias teriam apurado que elementos em um Escort prata teriam cometido o crime e fugido em direção a cidade de São Pedro da Aldeia. Em diligência, os policiais teriam logrado em localizar o veículo na altura da Via Lagos e, em seu interior, os denunciados IGOR QUARESMA MACHADO e MICHEL CARLOS DA SILVA que teriam confessado participação no crime e apontado CAIO DOS SANTOS MENEZES como autor dos disparos por vingança pois a vítima teria matado seu irmão. 



    O Ministério Público, às fls. 184/186, opinou contrariamente ao pleito libertário e a decretação da prisão preventiva do denunciado CAIO. 



    É o recopilado relatório. Decido. 



    Da leitura das peças de informação, a necessidade de prisão preventiva é evidente, notadamente porque pelo que consta dos autos, os nacionais IGOR e MICHEL teriam sido interceptados na rodovia, em direção a cidade de São Pedro da Aldeia, no veículo Escort prata, conforme indicação de populares no local e teriam confessado a participação no crime indicando CAIO como autor dos disparos por vingança, pois a vítima Anderson teria matado seu irmão.



    Em revista aos elementos de convicção anexados aos autos desde o Inquérito Policial, em juízo de cognição sumária, chega-se à conclusão que há, efetivamente, motivos que ensejam a custódia cautelar dos réus denunciados. 



    Até o momento, não vislumbro haver ocorrido modificação substancial das circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, visando a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. 



    Como se pode constatar pelo teor das peças de integram o inquérito constata-se efetivamente o preenchimento de todos os requisitos para que os denunciados permaneçam presos, desta feita, de forma preventiva, sabendo-se que se na hipótese de verificação de um único dos requisitos, vez que não são cumulativos, já é possível o deferimento do decreto prisional. 



    Trata-se de investigação de crime de homicídio, crime este considerado hediondo por sua própria natureza, denotando periculosidade dos acusados e risco não só para a integridade física das testemunhas, mas risco à paz social. 



    Por tudo o que consta apurado até agora, tem-se que a liberdade dos acusados põe em risco a sociedade, bem como se mostra imprescindível garantir a paz social e a integridade física das testemunhas. 



    Dessa forma presentes, ao ver deste Juiz, todos os requisitos autorizadores da prisão cautelar preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, para que a paz social no local se estabeleça; a conveniência da instrução criminal e por último a prisão ainda garante a eventual aplicação da lei penal, pois não se pode olvidar que os acusados podem vir a se evadir.



    De outra vertente, não resta dúvida ao Juiz, que há nos autos prova da existência do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, o que leva a que se conclua, ante todo o apurado, que se encontram presentes os requisitos legais, para fins de prisão cautelar pela modalidade de prisão preventiva. 



    Ante os fundamentos acima expostos, bem como aqueles lançados na promoção do D. Ministério Público, cujas razões adoto como fundamentos complementares à presente decisão INDEFIRO A LIBERDADE PROVISÓRIA DOS DENUNCIADOS IGOR QUARESMA MACHADO e MICHEL CARLOS ROSA DA SILVA e MANTENHO, POR CONSEGUINTE, A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR INEXISTIR, no entender deste Juiz, QUALQUER ILEGALIDADE DA PRISÃO, QUE AINDA SE REVELA NECESSÁRIA. 



    Já em relação ao denunciado KAIO DOS SANTOS MENEZES, por todo exposto acima, por tudo que dos autos consta e ainda a 
D. Promoção do Ministério Público cujas razões também adoto como razões de decidir, DECRETO SUA A PRISÃO PREVENTIVA, com lastro no art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, sob a égide da figura referente à garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal e garantia da eventual aplicação da lei penal.



    Expeça-se o respectivo Mandado de Prisão, na qualidade de Prisão Preventiva, em desfavor do nacional KAIO DOS SANTOS MENEZES” (fls. 1-3, e-doc. 6).



    9. A gravidade concreta da conduta também foi realçada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que ratificou os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau ao denegar o Habeas Corpus 
n. 0006236-26.2024.8.19.0000, em 26.3.2024. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Cairo Ítalo França David:



    “Ação constitucional através da qual se pretende a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, alegando, em síntese, que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal, porquanto o decreto prisional (...) carece de fundamentação idônea. 



    Segundo consta nos autos, o paciente foi denunciado, em 30/11/2023, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, 
§ 2º, incisos I e IV, do Código Penal, enquanto os corréus foram denunciados pela participação no mesmo crime. 



    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente possui a seguinte fundamentação: (...)



    Merece prestígio o entendimento do juiz natural quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva. 



    Verifica-se que a decisão foi plenamente fundamentada, seguindo os preceitos dos artigos 93, inciso IX, da Constituição da República e 315, do Código de Processo Penal, demonstrando cabalmente a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente. 



    Verifica-se que o paciente, embora primário, foi denunciado, em conjunto com os corréus, pela prática de homicídio qualificado; a instrução penal, em relação a ele, ainda está em fase inicial, porque não há nos autos comprovação da sua citação ou do cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor. 



    Com efeito, a necessidade da manutenção da prisão cautelar foi cabalmente justificada pelo juízo a quo, nos seguintes termos:



    ‘(...) Entende este Juiz que ad cautelam, notadamente ante a imputação gravíssima, bem assim porque, em princípio há presunção de legitimidade na atuação dos Agentes Públicos que efetuaram as prisões flagranciais, onde há informação prestada à Autoridade Policial por Marcos Paulo Dutra – ‘Subtenente Dutra’ que ao abordarem o veículo Escort Prata 1994 que teria sido indicado por populares ser o veículo de onde teria partido os tiros que alvejaram a vítima levando-a à morte; lograram encontrar no veículo que se encontrava próximo à saída da Via Lagos, na Amaral Peixoto, IGOR QUARESMA MACHADO e MICHEL CARLOS ROSA DA SILVA e eles teriam admitido a participação no homicídio que seria supostamente perpetrado em relação à vítima cujo vulgo seria ‘Bimbinha’, disparos feitos por Kaio com sua própria arma, sendo que supostamente o próprio IGOR ouvido na 129ª D.Pol. afirmou em sede policial que seria Kaio o autor dos disparos, bem assim esclarecendo que a motivação seria relacionada à vingança pela morte de Raphael, que seria irmão de Kaio, cujo autor do homicídio supostamente seria ‘Bimbinha’ a vítima deste processo (...)’



    Ademais, não se pode olvidar que cabe ao Magistrado da causa aferir a real necessidade de manutenção da segregação cautelar antes da sentença, porquanto, presidindo o processo desde o início, terá melhores condições de analisar os prejuízos que a liberdade do paciente causará à ordem pública e à instrução criminal.



    Este entendimento foi adotado no recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, no qual se mencionou o princípio da confiança no juiz do processo: (...)



    Entendo que a medida de constrição imposta ao paciente não merece questionamentos, já que determinada com estrita observância aos preceitos legais. A meu sentir, estão presentes os pressupostos legais autorizadores da custódia cautelar, não se depreendendo qualquer ato ilegal ou arbitrário a ser sanado pela via eleita. 



    Registre-se que não se está antecipando o juízo de culpabilidade, tampouco violando o princípio da presunção de inocência, mas, tão somente, assegurando-se, através dessa providência, paz à coletividade, na medida em que, in casu, as outras medidas 
mostram-se insuficientes ou inadequadas. 



    Vale salientar que a prisão cautelar não é incompatível com o princípio supramencionado, desde que não perca seu caráter excepcional, sua qualidade de instrumento para a eficácia do processo e se mostre necessária, como é o caso em tela, em que as circunstâncias do fato não favorecem o paciente. 



    Eventual condição pessoal favorável não conduz, por si só, ao direito à liberdade. 



    As demais questões referem-se ao mérito, que necessitam de dilação probatória, não podendo ser examinadas nesta via estreita. 



    Não vislumbro qualquer ilegalidade ou arbitrariedade” 
(fls. 7-10, e-doc. 6). 



    10. Ao denegar o Habeas Corpus n. 909.034/RJ, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, realçando a gravidade concreta do delito praticado e o risco à aplicação da lei penal. A decisão denegatória foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, nestes termos: 



    “No tocante à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, pelo modus operandi do crime, uma vez que, o homicídio foi praticado por motivo que dificultou a defesa da vítima, onde os agentes se aproximaram de carro e mediante surpresa o acusado (Kaio) efetuou os disparos de arma de fogo, não podendo a mesma esboçar qualquer reação. 



    A propósito, trago o seguinte trecho da decisão: 



    ‘A necessidade de prisão preventiva é evidente, notadamente porque pelo que consta dos autos, os nacionais IGOR e MICHEL teriam sido interceptados na rodovia, em direção a cidade de São Pedro da Aldeia, no veículo Escort prata, conforme indicação de populares no local e teriam confessado a participação no crime indicando CAIO como autor dos disparos por vingança, pois a vítima Anderson teria matado seu irmão’.



    Destaca-se a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça: 



    ‘A gravidade em concreto do crime e a periculosidade 
do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (AgRg no HC n. 889.696/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 18/4/2024) 



    Nesse sentido: (...)



    Outrossim, como bem destacado pelo parquet em seu parecer à fl. 92, ‘consoante informações prestadas pelo juízo singular, houve o recebimento da denúncia em face dos três ora acusados, em 11/12/2023, não houve resposta à acusação por parte de Kaio ainda, apenas pelos demais réus cujos advogados constituídos as apresentaram; e é certo que o acusado Kaio embora ainda não se tenha notícia, no processo de origem, de sua prisão; que este acusado, tanto quanto os demais, se encontra ciente da imputação notadamente porque constituiu advogado para impetrar o habeas corpus ora informado; embora não tenha ainda havido citação formal considerando que não houve ainda a sua prisão’. 



    Com efeito, esta Corte Superior de Justiça entende ser ‘imprescindível o cárcere para a aplicação da lei penal, tendo em vista que o mandado de prisão expedido encontra-se em aberto, estando o paciente foragido do distrito da culpa desde a data em que fora decretada sua prisão’ (AgRg no HC n. 898.337/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, , DJe de 18/6/2024). 



    Nesse sentido: (...)



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.



    Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se não comprovado o afirmado constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com base na conveniência da instrução criminal, no risco à aplicação da lei penal e na periculosidade do paciente, realçada pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi da prática delitiva.



    12. Não se tem por demonstrado, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, comprovada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Homicídio tentado. 4. Gravidade concreta. Precedentes. 5. Repetição dos argumentos do habeas corpus 
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 223.546-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.328-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 



    2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 211.284-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, 
I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’. 



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (…)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Não há notícia, nestes autos, do efetivo cumprimento do decreto prisional, por estar o paciente foragido.



    Este Supremo Tribunal possui orientação jurisprudencial no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para decretação de prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora